Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717221-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALDO DA SILVA REGO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 29660184, o advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059, informa a revogação unilateral do mandato judicial pelo mandante ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR, nos termos do instrumento de revogação anexo (ID no 29660203), pugnando pela retirada dos patronos das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do nome dos advogados Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059, e Ailson Sampaio da Silva, OAB/DF 41.017, dos cadastros do processo em tela. Diante da manifestação exarada no ID no 29660203, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal, para assistir os interesses do recorrente. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007